Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS CONTRACHEQUE. AUXÍLIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE EQUIPARAÇÃO DE CURSOS. NECESSIDADE DE PROVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de tutela de urgência, contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, consistente na determinação ao Distrito Federal para que se abstivesse de proceder aos descontos, a título de ressarcimento ao erário, até o julgamento da presente ação.
2. O réu/agravado deu inicio aos descontos, para restituição ao erário, no contracheque de novembro de 2020 do autor/agravante, relativos a valores de auxílio de certificação profissional (ACP) pagos supostamente de forma indevida, nos anos de 2015 a 2020, consoante planilha acostada no processo administrativo, ID 79129017.
3. Imperioso notar que a má-fé não exsurge automaticamente de determinação do TCDF de impossibilidade de equiparação de cursos para fins de percepção de ACP, devendo ser devidamente comprovada, tendo em vista o prejuízo que o desconto imediato de tais verbas geraria ao agravante, antes de uma análise percuciente dos autos, em cognição exauriente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.
4. Por outro lado, a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque do agravante. Já no caso de procedência, o agravante só poderia reaver mediante RPV ou expedição de precatório.
5. Ademais, há de ser considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, exarada na Questão de Ordem no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306/AL, de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1.009, qual seja, se "o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública", o que reforça o deferimento, uma vez que em caráter precário, da suspensão dos descontos dos proventos do agravante, em prol dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para, ratificando a tutela de urgência deferida, determinar a suspensão dos descontos a título ressarcimento ao erário do Adicional de Certificação Profissional (ACP), no contracheque do agravante. Sem custas.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.